Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONDOMINIAL. ELEIÇÕES INTERNAS. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA POR LITIGÂNCIA JUDICIAL. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta e recurso adesivo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelos segundos apelantes, que julgou procedente o pedido e homologou a inscrição de chapa eleitoral indeferida com base no art. 45 do Regimento Interno do Condomínio. O condomínio alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, sustenta a validade da cláusula regimental, a impossibilidade de substituição de candidato fora do prazo e o conflito de interesses dos autores. Os autores, por sua vez, requerem majoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é válida a cláusula regimental que veda candidatura de condômino litigante contra o condomínio, e se é possível a substituição de integrantes da chapa após o prazo de inscrição; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser fixados com base na tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base em dispositivos legais e constitucionais, não havendo nulidade por ausência de motivação, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.
4. A cláusula do art. 45 do Regimento Interno, ao vedar a candidatura exclusivamente em razão da existência de demanda judicial contra o condomínio, configura restrição desproporcional ao direito de ação, afrontando o art. 5o, XXXV e § 1o, da CF.
5. A proibição genérica de candidatura por litigância judicial extrapola os limites da autonomia privada, mesmo que aprovada em assembleia condominial, pois colide com garantias fundamentais.
6. A substituição de integrante da chapa é válida, nos termos do item 5.5 do regulamento eleitoral, que autoriza modificações de nomes, não havendo distinção entre nome da chapa e de seus membros, sendo admissível a substituição até a conclusão do processo eleitoral.
7. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 estão em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, sendo afastada a vinculação obrigatória à Tabela da OAB/DF, por se tratar de ato infralegal sem força vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação adequada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. Cláusula de regimento interno que veda candidatura de condômino com fundamento exclusivo em litigância judicial viola o direito de ação e os limites da autonomia privada. 3. É válida a substituição de integrante de chapa eleitoral, desde que prevista em regulamento e realizada antes do encerramento do processo eleitoral. 4. Os honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não estão vinculados à Tabela da OAB/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e § 1o; CPC, arts. 85, § 8o, e 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955601, 0703771-07.2023.8.07.0021, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 07.01.2025; TJDFT, Acórdão 1892911, 0005241-24.2016.8.07.0001, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, j. 17.07.2024, DJe 02.08.2024.